Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724467-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO APARICIO ALVES DOS SANTOS, IONALDA ALVES DE LACERDA AGRAVADO: MARINALVA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO APARICIO ALVES DOS SANTOS e IONALDA ALVES DE LACERDA contra a decisão interlocutória (ID 239449692, na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 0712109-54.2024.8.07.0014) movida por MARINALVA LIMA DA SILVA, acolheu embargos de declaração sem efeitos infringentes, mantendo a decisão liminar que determinou a reintegração da Agravada na posse do imóvel situado no Guará/DF. Nesta instância, a decisão de ID. 73105830 acolheu parcialmente o requerimento liminar recursal, deferindo o efeito suspensivo de forma condicionada. A eficácia do mandado de reintegração de posse foi suspensa até que a Agravada comprovasse o "prévio depósito perante o Juízo de 1a instância das chaves do imóvel objeto da cessão de direitos ID. 220136750" (imóvel de Ceilândia). A Agravada manifestou-se nos autos (ID’s. 73660446 e 76463827), informando o cumprimento da condição, mediante o depósito judicial das chaves do imóvel de Ceilândia (Certidão ID. 241733342, na origem) e do veículo Fiat Siena (Ofício ID. 76463831), ambos objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes. Requereu, assim, o cancelamento do efeito suspensivo. Comprovado o implemento da condição, o processo foi incluído na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual, com período de julgamento de 27/11/2025 a 05/12/2025 (ID. 78204142). Na petição de ID. 78378100, os Agravantes apresentam "PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO". Sustentam, em síntese: (i) a prematuridade do julgamento do mérito recursal; (ii) a pendência de apreciação de embargos de declaração opostos no juízo de origem; (iii) a necessidade de dilação probatória na primeira instância, ainda não realizada, o que poderia configurar supressão de instância; e (iv) a alegação de fato novo, consistente na persistência dos vícios redibitórios (infiltrações) no imóvel de Ceilândia, supostamente constatada após o retorno ao bem. Requerem, ao final, a retirada do feito de pauta ou, subsidiariamente, a manutenção dos efeitos da decisão liminar (ID 73105830) até o encerramento da instrução na origem. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de retirada de pauta. É o relatório. Decido. O pedido de retirada de pauta não merece acolhimento. Os argumentos apresentados pelos Agravantes partem de premissas processuais equivocadas. Primeiramente, o objeto do Agravo de Instrumento é, por força legal (art. 1.015, I, do CPC), restrito ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência (a liminar possessória). O julgamento deste recurso demanda, unicamente, a análise dos requisitos autorizadores da medida liminar (arts. 300 e 561 do CPC), com base nos elementos de cognição sumária disponíveis no momento em que a decisão agravada foi proferida. A conclusão da fase instrutória do processo principal – destinada à cognição exauriente do mérito da demanda – não é, e nem poderia ser, condição para o julgamento do Agravo de Instrumento que analisa a liminar. Com efeito, a alegação de necessidade de produção de provas na origem e a suposta persistência de vícios no imóvel são matérias de mérito da ação principal, a serem exaustivamente debatidas e comprovadas no juízo a quo, não obstando a análise recursal da tutela de urgência. Não há, portanto, que se falar em julgamento prematuro ou em supressão de instância. Ante o exposto, por não vislumbrar óbice processual, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta (ID. 78378100). Mantenha-se o feito na 39a Sessão Ordinária Virtual (ID. 78204142). Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital